Tribunal: TJBA
Processo: 8076717-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8076717-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)

Advogado(s): EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

APELADO: BRUNA GEORGIA XAVIER DOURADO e outros (2)

Advogado(s):MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL
. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por T.L.M.D., representado por sua genitora Bruna Geórgia Xavier Dourado, em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada contra UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., na qual se reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados no contrato de plano de saúde, determinando sua substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com devolução dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros legais, mas se indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recurso objetiva reformar esse ponto da decisão, buscando a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste abusivo das mensalidades do plano de saúde, sem suspensão do serviço, é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação por danos morais exige demonstração de violação concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica apenas com a cobrança excessiva ou reajuste abusivo de mensalidade, se não houver interrupção do serviço, recusa de cobertura ou outra consequência grave.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a aplicação de reajustes abusivos, por si só, não configura dano moral, salvo prova de abalo psicológico, humilhação ou prejuízo à dignidade.

5. A alegação de surpresa diante do aumento da mensalidade, embora compreensível, não representa, isoladamente, lesão a direitos da personalidade, sobretudo quando não demonstrado impacto concreto na fruição dos serviços de saúde contratados.

6. A restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais, mostra-se suficiente para recompor o patrimônio do consumidor, afastando a necessidade de compensação moral adicional.

7. Aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de reajuste abusivo em plano de saúde, sem interrupção do serviço ou negativa de cobertura, não configura, por si só, dano moral.

2. A simples frustração contratual decorrente de cobrança excessiva deve ser reparada pela restituição dos valores pagos a maior, não havendo que se falar em indenização por abalo extrapatrimonial na ausência de prova de lesão à dignidade.

3. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, mesmo quando suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 86 e 98, §3º; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2428313/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024;

TJBA, Apelação Cível nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.04.2024;

TJBA, Apelação Cível nº 8006466-07.2023.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29.07.2021;

TJPE, Apelação Cível nº 0053114-50.2019.8.17.2001, Rel. Des. Eduardo Sertório Canto, j. 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação nº 8076717-93.2023.8.05.0001, de
Salvador
, em que figuram como Apelante
a

T. L. M. D.
representado por sua genitora
BRUNA GEORGIA XAVIER DOURADO
e
Apela
d
a

a
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao APELO
dos Autores
,
com a devida majoração dos honor
ários advocatícios,
observando-se a
suspens
ão da
exigibilidade,
com fulcro n
o art. 98, §3º do CPC
, de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .

11